Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RE 1.491.414 STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no. 0721999-45.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição da RPV, no limite de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/20.

2. Em suas razões (ID 59932793), argumenta que a lei distrital na qual se baseou a decisão impugnada foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de controle de constitucionalidade, no âmbito da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. Acrescenta que as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à data da publicação do acórdão, 22/5/2023, não se submetem à alteração promovida pela Lei Distrital no 6.618/2020, devendo ser aplicada a redação original do artigo 1o, da Lei Distrital no 3.624/2005, a qual prevê o limite de 10 salários mínimos para expedição de RPV. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada.

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). A decisão monocrática de ID 60565622 deferiu a concessão de efeito suspensivo. Oferecidas as contrarrazões, nas quais a agravada assevera a inocorrência do trânsito em julgado da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. Salienta que o e. STF reconheceu a aplicabilidade da na Lei Distrital no 6.618/20 no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.361.600/DF e no RE 1.414.943. Acrescenta que, de igual forma, o c. STJ também reconheceu a constitucionalidade da referida lei no julgamento do Mandado de Segurança no 71.141 (ID 61100023).

4. Cinge-se a controvérsia em saber se o pagamento dos valores determinados na sentença quitados por meio de RPV se limitarão a 10 (dez) ou 20 (vinte) salários mínimos, conforme disposição da Lei Distrital no 6.618/2020.

5. A Lei Distrital n. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional, por vício de iniciativa, no âmbito da ADI no. 0706877-74.2022.8.07.0000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. Nesse contexto, esta Turma Recursal, nos termos do artigo 927, inciso V, do CPC, observou a orientação do órgão especial do TJDFT. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 1.491.414, recentemente, declarou, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Assim, é correta a decisão que determina a expedição de RPV observando o limite de 20 salários mínimos.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.